Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Processo : 0725565-50.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, entre outras questões, indeferiu o chamamento ao processo da União e do Bacen e a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum. Todavia, do cotejo dos autos na origem (0703129-94.2023.8.07.0001 – id. 166585963), verifica-se que foi proferida decisão em 26/07/2023 reconhecendo a inexequibilidade do título apresentado, tendo em vista a quitação do débito antes da implementação do Plano Collor, inclusive já arquivados os autos do cumprimento de sentença em definitivo. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator